Tribunal: STF
Processo: Rcl 49792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara de Execução Penal (regime semiaberto e fechado) – SEEU da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, a defesa alega que o reclamante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, combinado com o art. 70, ambos do Código Penal. A sentença transitou em julgado em 09 de junho de 2020.
    Ocorre que o regime fixado na sentença não foi cumprido pela autoridade reclamada, mantendo o reclamante em unidade de regime fechado (Casa de Privação Provisória de Liberdade "Agente Elias Alves da Silva" - CPPL 4).
    Sustenta, ainda, que "o Estado está tratando todos os sentenciados em regime semiaberto ou já em cumprimento de semiaberto por progressão de regime de forma igual aos sentenciados em regime fechado, de forma comum, ignorando a existência de vários regimes prisionais.".
    Requer, assim, "a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC.". No mérito, requer "seja declarada a ofensa à Súmula Vinculante n. 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, o que não foi realizado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da 4ª Vara de Execução Penal (regime semiaberto e fechado) – SEEU da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao analisar requerimento da defesa para a concessão de autorização para trabalho externo, assim se manifestou:
    Trata-se de Processo de Execução Penal em desfavor do precitado apenado, devidamente qualificado nos autos.
    Em petitório (evento 14.1), a Defesa pugnou pelo deferimento de autorização para trabalho externo.
    Em parecer (evento 19.1), o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.
    Foi acostada certidão carcerária (evento 24.2).
    Após, os autos retornaram conclusos.
    É o relatório. DECIDO.
    Inicialmente, destaco o disposto no art. 1º, da Lei de Execução Penal:
    Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.
    Nessa toada, passo à análise com base no art. 35, §2º, do Código Penal, e art. 37, da Lei de Execução Penal, já que o apenado está cumprindo a pena privativa de liberdade em regime semiaberto.
    Art. 35 - §2º - O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.
    Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.
    O trabalho externo, embora seja importante instrumento no processo de ressocialização do apenado, agindo como forma de resgate da sua própria dignidade, somente pode ser concedido após criteriosa análise dos requisitos objetivos e subjetivos no caso concreto, desde que atendidos os requisitos legais, sob pena de não se ter uma execução penal efetiva.
    Extrai-se da Lei de Execução Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o Juiz de Execução não está obrigado a deferir automaticamente o trabalho extramuros ao preso em regime semiaberto, pois não se trata de uma garantia. É unânime o entendimento no sentido de que para a concessão do benefício é necessário verificar sua compatibilidade com os objetivos da pena. Conforme o mencionado Tribunal, o instituto do trabalho externo deve ser considerado real oportunidade de ressocialização do indivíduo, não uma precipitada e dissonante pretensão usada como forma de, a todo custo, se aproximar o mais urgentemente dos portões do presídio.
    Destaco que o cumprimento da pena é um processo de cunho eminentemente evolutivo. A progressão de regime é seu melhor exemplo. Nesse sentido, a concessão de quaisquer benefícios deve ocorrer por meio do mesmo sistema de progressividade. Nesse sistema, o preso comprova, a cada etapa do cumprimento da pena, que está readaptado para retornar à sociedade. Por isso, as benesses deverão ser "gradualmente fruídas na medida dos avanços alcançados pelo detento".
    Destaco, também, que, antes de conceder o benefício do trabalho externo, para aferição dos requisitos subjetivos, é de bom alvitre analisar os antecedentes criminais, a natureza e a gravidade do(s) crime(s) cometido(s), o tempo de pena cumprido e o tempo de pena a cumprir no regime semiaberto, bem como se o apenado apresentou participação interativa na unidade prisional (participação em cursos, estudos, trabalhos ou outras atividades proporcionadas pela unidade prisional) ou alcançou outros benefícios no regime semiaberto, comprovando sua gradual adaptação ao regime semiaberto e sua aptidão ao convívio social.
    A propósito, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:
    (…)
    Compulsando atentamente os autos, verifico que o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos subjetivos (não equiparados ao bom comportamento carcerário analisado por ocasião da concessão da progressão do regime) para concessão do trabalho externo, uma vez que não há nenhuma prova de que o condenado, que está no início do cumprimento da pena, estaria adaptado ao regime semiaberto e estaria apto para, no momento, participar da integração social.
    Verifico, ainda, que o deferimento do pedido de trabalho externo, neste momento, mostra-se prematuro e temerário, especialmente ao analisar os seus antecedentes criminais (primário, mas responde a outro processo criminal por crime praticado após sentença penal condenatória com trânsito em julgado), o tipo de crime cometido (art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal), a quantidade total de pena imposta (4 anos e 8 meses), o exíguo tempo de pena cumprido (aproximadamente 2 meses), o considerável tempo de pena a cumprir no regime semiaberto (aproximadamente 7 meses) e a inexistência de experiência do preso com o mundo externo, após entrada no atual regime, que impossibilitam a valoração do seu grau de disciplina e responsabilidade e da sua capacidade de participar da integração social.
    Diante do exposto acima, em conformidade com a opinio ministerial, INDEFIRO o pedido de trabalho externo formulado pelo apenado.
    Oficie-se a Unidade Prisional para providenciar, caso a providência ainda não tenha sido adotada, a remoção do apenado para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP n. 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019.
    Posteriormente, o Juízo de origem, em razão de requerimento de reconsideração de decisão formulado pela defesa, para que fosse aplicada a Súmula Vinculante n. 56, desta CORTE, decidiu da seguinte forma:
    Trata-se de Processo de Execução Penal com pedido de reconsideração de decisão formulado pelo precitado apenado, devidamente qualificado, por meio de advogada constituída nos autos.
    Inicialmente, saliento que o atual ordenamento jurídico brasileiro confere ao juiz da execução penal, na ausência de colônia agrícola ou industrial, o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto, sem que se configure violação ao princípio da individualização da pena ou ao disposto na Súmula Vinculante n. 56, do Supremo Tribunal Federal.
    Saliento, também, que, conforme a Súmula Vinculante n. 56 e os parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, a concessão da saída antecipada não deve ser feita de forma automática, mas deve ser feita com base em critérios isonômicos. Assim, o benefício deverá ser deferido aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir ou de encerrar a pena.
    Da mesma forma, consoante a Instrução Normativa Conjunta n. 01/2021/CGJCE/SAP/SSPDS, a concessão de monitoramento eletrônico aos presos condenados nas hipóteses elencadas ficam a critério do juiz.
    No caso em análise, o condenado está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto na Unidade Prisional Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL 4) sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais, bem como que não é integrante do grupo de risco, conforme Recomendação n. 62/2020, do CNJ.
    Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:
    (…)
    Ademais, o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para concessão de benefícios executórios.
    Diante do exposto, em conformidade com a opinio ministerial, MANTENHO, por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos acima mencionados, a decisão (evento 25.1) na íntegra.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO,j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, não houve a negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56, o que ficou claro na decisão reclamada na qual o Juízo de origem afirma que "o condenado está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto na Unidade Prisional Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL 4) sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais, bem como que não é integrante do grupo de risco, conforme Recomendação n. 62/2020, do CNJ.".
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA.
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente